Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-44.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709894-44.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação manejada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em face da decisão (de Id. 18445320), em que o Juízo singular homologou o plano de recuperação das empresas Bonasa Alimentos S/A e Asa Participações e Administração Ltda. Em suas razões, a apelante pretende, em suma, a exclusão de algumas cláusulas que entende ilegais, defendendo que a soberania da decisão da Assembleia Geral de Credores não é absoluta, podendo ser objeto de análise judicial, bem como a ilegalidade e abusividade das cláusulas 9.2 e 9.3, uma vez que impuseram deságio excessivo do valor do crédito habilitado. Contrarrazões no Id. 18445331. Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao Id. 19800269. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o feito comporta análise monocrática, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, do ponto de vista processual. A despeito do que se alega na questão de fundo do recurso, tenho que a presente apelação sequer pode ser conhecida, porquanto eivada de “erro grosseiro”, por assim dizer. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, a apelação interposta pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 59, §2o da Lei n. 11.101/2005 é incólume de dúvida quanto ao recurso adequado ao caso em tela, qual seja, agravo de instrumento cabível contra decisão relativa à concessão de recuperação judicial. Eis a íntegra do dispositivo legal mencionado: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público”. (grifei). Portanto, o recurso adequado para combater decisão dessa natureza, ainda que a decisão ostente a nomenclatura de sentença seria o agravo de instrumento, por expressa previsão legal. Na decisão combatida foi homologado o plano de recuperação judicial das empresas recorridas, o que atrai a incidência do art. 59, §2o da Lei no 11.101/2005. Sendo assim, diante da questão e da pertinência dos atos processuais, não há que se falar em conhecimento do indigitado apelo. Nesse sentido, Parecer da Procuradoria de Justiça e precedentes jurisprudenciais a ele colacionados. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte apelante não manejou recurso adequado, é dizer, agravo de instrumento. De mais a mais, destaco que não é o caso de oportunizar prazo para saneamento de vício, haja vista que, conforme já decidido, inclusive, pelas Cortes de Superposição, o prazo a que alude o parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil é apenas para que a parte possa corrigir vícios sanáveis e não os insanáveis, como é o caso dos autos, ante a manifesta ausência de condições mínimas para o exercício do direito vindicado. Por derradeiro, também é de se destacar que incabível a aplicação do primado da fungibilidade. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte recorrida. Brasília, 22 de setembro de 2020 14:11:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator